Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-82.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e obscuridade – Anomalia constatada – Desnecessidade de prequestionamento - Embargos acolhidos em parte, porém sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002223-82.2016.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são
embargantes CAIO GONZALES ZINI e ZINI COMÉRCIO E EVENTOS LTDA e
Interessado CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO
LTDA, são embargados GIULIA DAMASCENO RAMOS DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), CINTIA DAMASCENO DOS
SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ADRIANO RAMOS DE LIMA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002223-82.2016.8.26.0248/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002223-82.2016.8.26.0248/50000
EMBARGANTES: CAIO GONZALES ZINI e ZINI COMÉRCIO E EVENTOS
LTDA
EMBARGADA: GIULIA DAMASCENO RAMOS DE LIMA (menor representada
por seus genitores).
INTERESSADO: CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS LTDA
VOTO No 22.031
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
obscuridade Anomalia constatada Desnecessidade de
prequestionamento - Embargos acolhidos em parte, porém
sem efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
da decisão exarada a fls. 455/459, com alegação de omissão. Sustentam os
embargantes que a decisão embargada é omissa por deixar de apreciar a preliminar
de discordância do pedido de desistência da autora na interposição de recurso apenas
com relação à ré CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS LTDA.
É o relatório do necessário.
Os presentes embargos de declaração devem ser
acolhidos para suprimir a omissão apontada, uma vez que a decisão embargada não
se pronunciou expressamente acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, em
que os embargantes discordam do pedido de desistência da autora na interposição de
recurso apenas com relação à ré CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
LTDA.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002223-82.2016.8.26.0248/50000 -Voto no
3
Ao contrário do que sustenta a embargante, não
há se falar em litisconsórcio necessário entre os réus da presente ação, em razão da
ausência dos requisitos inculpidos no artigo 114, do Código de Processo Civil, mas
de litisconsórcio facultativo não unitário em que subsiste mera afinidade de questões
por ponto comum de fato ou de direito.
Desse modo, considerando que os litisconsortes
serão considerados, em suas relações com a parte adversária, como litigantes
distintos, a teor do que preceitua o artigo 118 do Código de Processo Civil, revela-se
desnecessária a anuência dos demais réus para a homologação da desistência em
relação a um deles, na medida em que é descabida a extensão dos efeitos do acordo
celebrado pelo réu CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS LTDA e a
autora para os demais litisconsortes passivos.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - Decisão que homologou a desistência em
relação a litisconsorte não citado - Inconformismo -
Desacolhimento - Hipótese de litisconsórcio facultativo -
Possibilidade de desistência da demanda em face de
litisconsorte - Ausência de prejuízo aos agravantes -
Formação de litisconsórcio que compete ao autor -
Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2197126-34.2017.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, RELATOR J.L. MÔNACO DA SILVA, j.
07/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002223-82.2016.8.26.0248/50000 -Voto no
4
Por consequência, com o único objetivo de
sanar a omissão corretamente denunciada pelos embargantes, acolho os embargos de
declaração apenas para sanar os vícios apontados.
No mais, persiste o acórdão, tal como foi
proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator